Tribunal: CARF
Processo: 10540.000878/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.000878/2010-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.018 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de março de 2022
Recorrente
SOBESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTANENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RECEITA
CARACTERIZADA
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
DISCREPÂNCIA COM A RECEITA ESCRITURADA E DECLARADA.
DEFINIÇÃO
DO
MÉTODO
DE
TRIBUTAÇÃO
APLICÁVEL:
ARBITRAMENTO
OU
TRIBUTAÇÃO
DIRETA
PELO
REGIME
ADOTADO PELO CONTRIBUINTE.
Considerando que a Fiscalização corretamente se valeu da presunção legal de
omissão de receitas identificadas em face de depósitos bancários cuja origem
restou não comprovada, sem que fossem trazidos aos autos quaisquer outros
indícios de imprestabilidade ou deficiências da escrituração da contribuinte
(sujeita ao Lucro Real), considera-se legítima a cobrança do imposto e do
adicional que deixaram de ser pagos de acordo com o regime de tributação do
contribuinte.
A alegação de que a relevância ou volume da receita omitida - no caso
correspondente a 63% da receita total apurada - já ensejaria a adoção do
arbitramento, não encontra fundamento diante da interpretação sistemática do
art. 42 da Lei no 9.430/96 com os artigos 24 da Lei no 9.249/95 e 47 da Lei no
8.981/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, em relação ao
exame da nulidade suscitada em Recurso Especial sem indicação de paradigmas, a matéria foi
não conhecida, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Gustavo Guimarães da Fonseca
que votaram pelo conhecimento nesse ponto; (ii) por maioria de votos, conhecer do Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado que
votaram pelo não conhecimento; e (iii) no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
Germano e Luiz Tadeu Matosinho Machado, e, por fundamentos distintos, a conselheira Andréa
Duek Simantob. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.000878/2010-71
Fl. 1184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.000878/2010-71

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado), Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella.

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 1.100/1.117) interposto pela contribuinte em face
do Acórdão no 1101-000.794 (fls. 717/730), o qual negou provimento ao recurso voluntário.
Transcreve-se a seguir a ementa desse julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FISCALIZAÇÃO
POR AMOSTRAGEM. INOCORRÊNCIA.
A ação fiscal empreendida por amostragem não implica tributação incerta ou indevida.
Significa tão somente que a fiscalização se deu nos contornos delimitados pelo MPF,
não afastando futuras ações fiscais sobre o mesmo período.
SOBRESTAMENTO
O Regimento Interno do CARF só admite o sobrestamento quando o STF tenha
sobrestado o julgamento de recursos extraordinários da mesma matéria. Não basta que a
matéria tenha sido reconhecida como de repercussão geral, pois isso sobresta o
julgamento nas cortes inferiores, mas não no STF. O processo administrativo se pauta
pelo princípio constitucional da celeridade processual. Só há que se falar em
sobrestamento quando o STF assim o determinar em relação à matéria discutida.
Preliminar rejeitada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
O art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê uma hipótese legal de presunção de omissão de
receitas. A apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea ilide esta
presunção.
OMISSÃO DE RECEITA. ARBITRAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A constatação de omissão de receita não implica, necessariamente, na tributação por
meio do arbitramento, quando a fiscalização dispõe de outros meios. Ademais, o
Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.000878/2010-71

arbitramento constitui medida excepcional com hipóteses taxativas, e não cabe ao
contribuinte determinar a sua aplicação.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS e COFINS.
O decidido no lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRPJ é aplicável aos
Autos de Infração reflexos em face da relação de causa e efeito entre eles existente.
No recurso especial (fls. 1.100/1.117), a contribuinte alega a nulidade do acórdão
recorrido, bem como suscita divergência quanto ao afastamento do arbitramento no caso
concreto, indicando como paradigmas os Acórdãos 1402-000.456 e 1202-000.725.
Despacho de fls. 1.128/1.138 não admitiu o recurso.
Ato contínuo, a contribuinte apresentou Agravo (fls. 1.149/1.158), que foi assim
admitido (fls. 1.164/1.171):
O primeiro paradigma, acórdão no 1402-000.4561 foi ementado conforme abaixo:
CONTABILIDADE QUE NÃO REGISTRA A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFERE CREDIBILIDADE AOS REGISTROS
CONTÁBEIS. CONTABILIDADE DESCLASSIFICADA. ARBITRADO O LUCRO.
Não se pode conferir credibilidade à contabilidade quando materialmente se verifica que
ela não reflete a realidade das operações comerciais e bancárias realizadas pela
empresa.
Não é regular a contabilidade que deixa de registrar a maior parte das transações
realizadas pelo contribuinte, ainda que formalmente correta.
Nos casos em que a contabilidade da empresa não registrar a real movimentação
financeira, com receita declarada em percentual muito aquém daquela apurada pela
fiscalização, deverá a autoridade fiscal proceder o arbitramento do lucro, ainda que a
pessoa jurídica seja tributada com base no lucro real.
O artigo 24, da Lei no 9.249, de 1996, deve ser aplicado em conjunto com o artigo 47, da
Lei no 8.981, de 1995. O artigo 47, da Lei no 8.981, de 1995, ao usar a expressão de que o
lucro será arbitrado, nos casos que especifica, não confere faculdade à autoridade fiscal,
mas sim comando impositivo quanto à forma de tributação.
Especificamente no que se refere à questão aqui discutida, o voto condutor traz o
seguinte:
Qual a credibilidade que merece a contabilidade de uma empresa que declara receitas no
valor de R$ 981.503,60 e se apura depósitos bancários de origem não comprovada no
valor de 9.027.296,60? Não se pode conferir credibilidade à contabilidade, só porque ela
preenche os requisitos formais, quando materialmente se verifica que ela não reflete a
realidade da empresa.
[...]
No caso dos autos, a apuração feita pela autoridade fiscal demonstrou que a recorrente
teve receita presumida, caracterizada por depósitos bancários, no valor de
R$ 9.027.296,60, registrando em sua contabilidade apenas R$ 981.503,60.
A constatação feita pelo Fisco revela que a escrituração da recorrente não permite
identificar a efetiva movimentação financeira, incidindo o disposto no artigo 47, II, a, da
Lei no 8.981, de 1995 e artigos 529 e 530, do Regulamento do Imposto de Renda, que
nestas situações determinam que o lucro deve ser arbitrado.
O arbitramento do lucro não é faculdade concedida pela lei, mas sim imposição. O artigo
47, da Lei no 8.981, de 1995, não usa a expressão poderá, mas sim será arbitrado.
Constatada fraude que não identifica a efetiva a movimentação financeira, a autoridade
fiscal, mesmo para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, deve arbitrar
o valor da receita.
Na hipótese presente, foi declarada receita no valor de R$ 981.503,60. Verificando a
movimentação financeira, a autoridade fiscal encontrou depósitos bancários provenientes
da troca de títulos no valor de R$ 9.027.296,60, sem que estes valores constassem da
conta banco ou do livro-caixa da recorrente. Tal fato demonstra, de forma
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.000878/2010-71

inquestionável, que a contabilidade apresentada pela recorrente não atendia aos
requisitos especificados nos incisos I e II, do artigo 47, da Lei no 8.981, de 1997.
Entende-se por contabilidade, na forma da lei, aquela que registra integralmente e não
pequena parte das operações comerciais e transações bancárias.
Desta forma, sendo a empresa comercial, com receita omitida, caracterizada pelos
depósitos bancários no valor de R$ 9.027.296,60, sobre este valor, deve se exigir tributo
com base no lucro arbitrado, feito à luz do disposto no artigo 532, combinado com o
artigo 518, ambos do Regulamento do Imposto de Renda.
O artigo 24, da Lei no 9.249, de 1996, deve ser aplicado em conjunto com o artigo 474,
da Lei no 8.981, de 1995. Nos casos em que a contabilidade da empresa não registra a
real movimentação financeira, com receita declarada em percentual muito aquém
daquela apurada pela fiscalização, deverá a autoridade fiscal proceder o arbitramento
do lucro. Não é regular a contabilidade que deixa de registrar a maior parte das
transações realizadas pelo contribuinte. O artigo 47, da Lei no 8.981, de 1995, ao usar o
comando de que o lucro será arbitrado nos casos que especifica, não confere faculdade à
autoridade fiscal, mas sim comando impositivo quanto à forma de tributação.
Por sua vez, o acórdão recorrido, no que se refere à matéria sob discussão, recebeu a
seguinte ementa:
OMISSÃO DE RECEITA. ARBITRAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A constatação de omissão de receita não implica, necessariamente, na tributação por
meio do arbitramento, quando a fiscalização dispõe de outros meios. Ademais, o
arbitramento constitui medida excepcional com hipóteses taxativas, e não cabe ao
contribuinte determinar a sua aplicação.
Do voto condutor, extrai-se (e-fl. 729):
Quanto à forma de tributação, verificada a omissão de receita, o valor do imposto será
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa
jurídica no período de apuração, nos termos do art. 288 do RIR/99.
No caso em análise, em conformidade com o disposto na DIPJ 2007 (proc. fls. 40 a 70), a
Recorrente é optante pela sistemática do Lucro Real.
É sabido que o arbitramento do lucro constitui medida excepcional com hipóteses
taxativas previstas em lei.
Neste panorama, se a autoridade fiscalizadora possui documentação fiscal e contábil da
contribuinte, não há de se aplicar tal sistemática. Vale mencionar, que a verificação de
omissão de receita não implica em imediato arbitramento. São institutos diversos.
Desta feita, entendo correta a apuração do tributo devido com base na escrituração e
demais documentos disponíveis às autoridades fiscalizadoras.
Em sede de embargos, a interessada suscitou omissão quanto à imprestabilidade de sua
escrita, para fins de obter a apuração do lucro mediante arbitramento. Tal omissão,
entretanto, foi rejeitada, diante da constatação de que a omissão não havia sido apontada
objetivamente. Relevante o parágrafo a seguir reproduzido (e-fl. 757):
A situação de omissão não está apontada objetivamente. Houve expressa manifestação do
julgado sobre ponto em que se impunha o seu pronunciamento de forma obrigatória,
dentro dos ditames da causa de pedir, qual seja, que o arbitramento do lucro constitui
medida excepcional com hipóteses taxativas previstas em lei. No presente caso não há de
se aplicar tal sistemática, uma vez que a autoridade fiscalizadora possuía a
documentação fiscal e contábil. O Sujeito Passivo apurou os tributos espontaneamente
pelo lucro real, e por essa razão esse foi o regime de tributação adotado de ofício.
Com isso, o despacho que rejeitou os agravos reafirmou o entendimento do Colegiado
de que descabia, no caso concreto, o arbitramento do lucro, porque “a autoridade
fiscalizadora possuía a documentação fiscal e contábil”.
Tendo em vista que o recurso especial teve seu seguimento negado em face de ausência
de similitude fática, que as razões de agravo militam em sentido oposto, e que o acórdão
recorrido não detalha tais circunstâncias, faz-se necessário recorrer ao Relatório Fiscal
(e-fls. 35/38) da autuação. Ali, ao totalizar os valores do quadro de e-fl. 36, é possível
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.000878/2010-71

confirmar o que afirma a Agravante, quanto aos totais anuais de receitas declaradas x
omitidas:
Extratos Bancários:
R$ 19.181.964,71
DIPJ:

R$ 7.132.934,57
Divergência:

R$ 12.049.030,14
O Relatório Fiscal registrou “o fato de não constar na escrituração contábil a
movimentação financeira das contas correntes da empresa” (e-fl. 36) e, ao final,
esclareceu que o lançamento, com base na presunção legal de que trata o art. 42 da Lei
no 9.430/1996, se fez com base nas “receitas omitidas resultantes do total dos créditos
nas contas bancárias que excederam às receitas escrituradas e declaradas pela
fiscalizada” (e-fl. 37), que totalizaram no ano, conforme visto, R$ 12.049.030,14.
É verdade, como afirmou o despacho agravado, que ambos os acórdãos, recorrido e
paradigma, “antes de proferirem seus julgamentos, conferiram valoração jurídica às
provas relacionadas a cada situação”.
Não é menos verdade, entretanto, que as situações fáticas, a saber, o contexto das
respectivas autuações, se mostra muito assemelhado.
Em ambos os casos, as autuações se deram com base na presunção legal de omissão de
receitas de que trata o art. 42 da Lei no 9.420/1996. Em ambos os casos, a contabilidade
não registrava a movimentação financeira das contas bancárias do sujeito passivo.
Também em ambos os casos, o montante das receitas omitidas, apurada por presunção
legal, superava em muito o valor das receitas escrituradas e declaradas pelo sujeito
passivo: (diferença de R$ 9.027.296,60, para o acórdão recorrido; e de
R$ 12.049.030,14, para o paradigma).
Quanto à afirmação do despacho agravado (contestada pela Agravante), de que o
acórdão paradigma teria considerado fraudulenta a contabilidade do sujeito passivo, o
trecho acima permite constatar que essa afirmação (de constatação de fraude) decorre
meramente da não identificação da movimentação financeira, aspecto fático igualmente
presente no acórdão recorrido mas que não conduziu o Colegiado a idêntica conclusão.
No que se refere às decisões, no entanto, a divergência se estabelece. Com efeito, diante
de situações fáticas, em essência, idênticas, o paradigma decidiu pela correção do
lançamento com base no lucro real, rejeitando a obrigação de apuração do lucro com
base no arbitramento, ao fundamento de que “não há de se aplicar tal sistemática, uma
vez que a autoridade fiscalizadora possuía a documentação fiscal e contábil”. Em
sentido oposto, o paradigma decidiu que “nos casos em que a contabilidade da empresa
não registra a real movimentação financeira, com receita declarada em percentual
muito aquém daquela apurada pela fiscalização, deverá a autoridade fiscal proceder o
arbitramento do lucro” e que “não é regular a contabilidade que deixa de registrar a
maior parte das transações realizadas pelo contribuinte”.
Em tais condições, tem-se por demonstrada a alegada divergência jurisprudencial.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma parcial do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que
o agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à
matéria “necessidade de arbitramento do lucro quando apura-se omissão de
receitas com base em depósitos bancários de origem não comprovada e não
registrados na contabilidade”, mas apenas em relação ao paradigma no 1402-000.456.
Cabe lembrar que o agravo não trouxe razões quanto ao segundo paradigma
originalmente apresentado, acórdão no 1202-000.725, motivo pelo qual se aperfeiçoa,
nesse particular e quanto a esse paradigma, a decisão anterior que negou seguimento ao
recurso especial.
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 1.173/1.181),
pugnando pelo não conhecimento recursal e, no mérito, pela manutenção da decisão ora
recorrida.
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.000878/2010-71

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
De plano, cumpre salientar que o Recorrente, no seu Apelo, sustenta a nulidade da
decisão recorrida em razão da formalização do acórdão recorrido ter ocorrido de forma “ad hoc”,
anos depois do julgamento.
Ora, trata-se de insurgência que deveria ter sido invocada em sede de embargos
de declaração, pleito este próprio para saneamento de eventuais vícios na decisão de segunda
instância, lembrando que o recurso especial é cabível apenas para solucionar divergência de
interpretação da legislação tributária.
Não conheço, portanto, do argumento de nulidade invocado.
Passa-se, assim, a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento da matéria admitida, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e transcrito
parcialmente abaixo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)
Nota-se, dessas regras processuais, que é imprescindível, sob pena de não
conhecimento do recurso, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão
recorrida diverge de outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.000878/2010-71

E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Pois bem.
No caso concreto, o Colegiado a quo afastou a aplicação do arbitramento com
base no seguinte fundamento:
Quanto à forma de tributação, verificada a omissão de receita, o valor do imposto será
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa
jurídica no período de apuração, nos termos do art. 288 do RIR/99.
No caso em análise, em conformidade com o disposto na DIPJ 2007 (proc. fls. 40 a 70),
a Recorrente é optante pela sistemática do Lucro Real.
É sabido que o arbitramento do lucro constitui medida excepcional com hipóteses
taxativas previstas em lei.
Neste panorama, se a autoridade fiscalizadora possui documentação fiscal e contábil
da contribuinte, não há de se aplicar tal sistemática. Vale mencionar, que a
verificação de omissão de receita não implica em imediato arbitramento. São institutos
diversos.
Desta feita, entendo correta a apuração do tributo devido com base na escrituração e
demais documentos disponíveis às autoridades fiscalizadoras. (grifamos)
Em sede de embargos de declaração, a contribuinte alegou que o acórdão teria
sido omisso, tendo em vista que “a autuada suscitou a aplicação sistemática da legislação, com
a combinação do artigo 42 da Lei 9.430 (que prevê a presunção) com o art. 530 do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/99) e com o art. 47, da Lei 8.981, os quais prevêem o arbitramento
do lucro, nos casos em que a escrita fiscal não permita apurar a real movimentação financeira
da empresa”.
Referida omissão, porém, foi descartada pelo despacho que rejeitou os embargos,
despacho este que reafirmou o entendimento de que o arbitramento do lucro não deveria ter sido
aplicado em razão da autoridade fiscalizadora possuir a documentação fiscal e contábil da
contribuinte, ainda que esta não tenha refletido a totalidade da movimentação bancária.
Já do paradigma (Acórdão no 1402-000.456) extrai-se que:
(...)
No caso dos autos, a apuração feita pela autoridade fiscal demonstrou que a recorrente
teve receita presumida, caracterizada por depósitos bancários, no valor de
R$ 9.027.296,60, registrando em sua contabilidade apenas R$ 981.503,60.
A constatação feita pelo Fisco revela que a escrituração da recorrente não permite
identificar a efetiva movimentação financeira, incidindo o disposto no artigo 47, II, a,
da Lei n° 8.981, de 1995 e artigos 529 e 530, do Regulamento do Imposto de Renda,
que nestas situações determinam que o lucro deve ser arbitrado.
O arbitramento do lucro não é faculdade concedida pela lei, mas sim imposição. O
artigo 47, da Lei n° 8.981, de 1995, não usa a expressão poderá, mas sim será arbitrado.
Constatada fraude que não identifica a efetiva a movimentação financeira, a
autoridade fiscal, mesmo para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real,
deve arbitrar o valor da receita.

2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.000878/2010-71

Na hipótese presente, foi declarada receita no valor de R$ 981.503,60. Verificando
a movimentação financeira, a autoridade fiscal encontrou depósitos bancários
provenientes da troca de títulos no valor de R$ 9.027.296,60, sem que estes valores
constassem da conta banco ou do livro-caixa da recorrente. Tal fato demonstra, de
forma inquestionável, que a contabilidade apresentada pela recorrente não atendia
aos requisitos especificados nos incisos I e II, do artigo 47, da Lei n° 8.981, de 1997.
Entende-se por contabilidade, na forma da lei, aquela que registra integralmente e não
pequena parte das operações comerciais e transações bancárias.
Desta forma, sendo a empresa comercial, com receita omitida, caracterizada pelos
depósitos bancários no valor de R$ 9.027.296,60, sobre este valor, deve se exigir tributo
com base no lucro arbitrado, feito à luz do disposto no artigo 532, combinado com o
artigo 518, ambos do Regulamento do Imposto de Renda.
O artigo 24 , da Lei n° 9.249, de 1996, deve ser aplicado em conjunto com o artigo 474,
da Lei n° 8.981, de 1995. Nos casos em que a contabilidade da empresa não registra a
real movimentação financeira, com receita declarada em percentual muito aquém
daquela apurada pela fiscalização, deverá a autoridade fiscal proceder o arbitramento do
lucro. Não é regular a contabilidade que deixa de registrar a maior parte das transações
realizadas pelo contribuinte. O artigo 47, da Lei n° 8.981, de 1995, ao usar o comando
de que o lucro será arbitrado nos casos que especifica, não confere faculdade à
autoridade fiscal, mas sim comando impositivo quanto à forma de tributação.
(...)
Como se vê, o paradigma apreciou caso similar ao presente, ambos envolvendo
tributação de ofício com base na presunção de omissão de receitas caracterizadas com base em
depósitos bancários de origem não comprovada. Na situação do paradigma, o Colegiado
entendeu aplicável o arbitramento ante a imprestabilidade da contabilidade, imprestabilidade
esta que foi justificada justamente em razão da não contabilização omissão significativa de
receitas não contabilizadas. Daí a divergência.
Nesse sentido, conheço do Recurso Especial.

Mérito
Conforme relatado, a Recorrente sustenta que o valor da receita considerada
omitida, de R$ 12.049.030,1, representando cerca de 63% da receita total apurada, constituiria
fato suficiente para considerar sua escrita imprestável e, consequentemente, atrair a necessidade
do arbitramento do lucro, nos termos do art. 530 do RIR/99.
Trata-se de tema conhecido e que cria uma situação no mínimo inusitada: quando
o fisco se vale do arbitramento, os contribuintes costumam alegar a nulidade da autuação em
face da necessidade de manutenção da sistemática de tributação adotada. E quando o fisco
mantém o regime tributário da contribuinte, esta pugna pelo não provimento da cobrança em face
da obrigatoriedade do arbitramento.
Essa “problemática”, na verdade, é fruto da vagueza ou falta de clareza do
Legislador quanto aos eventuais limites da tributação direta frente às hipóteses de arbitramento.
Com efeito, dispõe o artigo 47, I e II, da Lei no 8.981/95 que:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime
de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal;
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.000878/2010-71

II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
Nesses termos, o arbitramento constitui meio obrigatório de tributação e aplicável,
dentre outras hipóteses, quando a escrituração contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para identificar a efetiva movimentação bancária ou para determinar o lucro real.
Especificamente quanto à tributação de receitas consideradas omitidas, dispõe o
artigo 24 da Lei no 9.249/95 que:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
Como se percebe, a lei, em se tratando de omissão de receitas, determina sua
tributação direta, mantendo-se o regime tributário do contribuinte.
Posteriormente, o artigo 42, da Lei no 9.430/1996, veiculou a presunção legal de
omissão de receita com base em depósitos bancários sem origem comprovada. Veja-se:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Da interpretação sistemática desses dispositivos, entendo que não é possível criar
um critério jurídico uniforme para solucionar todas as situações fáticas que envolvam a
problemática quanto à aplicação do método de arbitramento nas hipóteses nas quais a omissão de
receita seja significativa.
Segundo penso, o intérprete deve analisar caso a caso, a fim de verificar se está ou
não diante de um caso de pura aplicação da presunção legal, tributando-se diretamente a receita
omitida, ou se, além disso, a situação fática contempla indícios adicionais que inviabilize a
apuração da renda efetiva (o Lucro Real).
Nesse ponto, entendo que o volume ou quantidade da receita omitida não
constituem provas ou indícios que, isoladamente considerados, imponham per se o método do
arbitramento.
Ora, é perfeitamente possível omitir receitas em conta não escriturada, sem que
necessariamente eventuais custos ou despesas a ela atreladas sejam também mantidos à margem
da contabilidade.
Nesse contexto, fato é que a jurisprudência, em casos de absurda discrepância
entre o que foi omitido e o que foi declarado/escriturado, vem flexibilizando a manutenção do
regime pelo Lucro Real, considerando aplicável o arbitramento. Isso, por exemplo, ocorreu no
referido paradigma, onde o Colegiado decidiu que, como a receita declarada e escriturada foi de
apenas 10,87% do total apurado, a contabilidade de fato seria irregular, ensejando, assim, a
adoção do Lucro Arbitrado, e não a manutenção do regime tributário da contribuinte.
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.000878/2010-71

Não obstante, a presente situação não envolve uma discrepância daquele mesmo
porte3, sendo que a fiscalização não apontou ou evidenciou quaisquer vícios na escrituração
propriamente ditos, tributando a receita omitida com base justamente nas prescrições dos artigos
24 e 42 acima citados.
Ao assim proceder, me parece que a fiscalização operou corretamente dentro da
hipótese de tributação por presunção legal de omissão de receitas fundada na não comprovação
de crédito bancário não escriturado, afinal não houve sinais de ausência de livros fiscais, fraudes
ou vícios nos demais registros contábeis.
Ademais, poderia a Contribuinte, durante a fiscalização, ter feito prova de que,
junto com a omissão significante de receita, teria havido também omissão de custos e despesas
não deduzidos para fins de determinação do Lucro Real, mas esse fato foi rechaçado e encontra-
se já superado.
“Cai como uma luva”, aqui, a seguinte ponderação constante do voto condutor do
Acórdão no 1401-001.664, do ex. Cons. Antonio Bezerra Neto:
(...)
Ainda em relação ao arbitramento e sua relação com a presunção legal do art. 42 da Lei
no 9.430/96, devo dizer que tal presunção existe dentro de um determinado contexto
jurídico que não pode ser desprezado em situações extremas de custo próximo a zero,
porém não vejo que seja o caso. Tenho pautado os meus votos rejeitando sempre a tese
de que vultuosas omissões comparativamente a receitas declaradas necessariamente
obrigariam o autuante a proceder com o arbitramento do lucro, no caso do regime de
tributação do lucro real.
Eis que nesse caso, teríamos que proceder como legislador positivo para estabelecer um
quantum limite, uma proporção entre receitas omitidas e receitas declaradas. Dado essa
vaguidade, não caberia assim a tese do arbitramento, pois o argumento maior seria que
os custos correlacionados àquela vultuosa omissão de receitas necessariamente estariam
também omitidos. Ora, mas se de alguma forma os custos lá existem, presume-se que
são os custos corretos, podendo ainda a Recorrente apresentar sua complementação no
curso do contencioso administrativo, se acaso tomar essa iniciativa, o que não foi o
caso. Admitir tese contrário do arbitramento nesses caso é incentivar situações em que o
contribuinte omisso contumaz se saia bem sucedido apenas alegando a sua própria
torpeza.
(...)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO ESPECIAL.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

3 Conforme visto, a contribuinte declarou R$ 7.132.934,57 (37%) e omitiu R$ 12.049.030,14 (63%).
Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.000878/2010-71

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
O dissídio jurisprudencial em tela foi reconhecido em sede de agravo e em face,
apenas, no paradigma no 1402-00.456.
Em seu recurso especial, a Contribuinte preliminarmente argúi a nulidade do
acórdão recorrido porque carente de motivação, vez que o conteúdo da decisão não reflete o
julgamento originalmente realizado, dada a sua formalização ter se dado três anos depois por um
terceiro Conselheiro, que sequer participou da sessão, mas, ainda assim, teve que elaborar o
voto vencido e o vencedor, os quais não refletem o quanto fora debatido e discutido na sessão de
julgamento. Tal fato seria incontroverso em razão da introdução assim apresentada nos votos do
acórdão recorrido:
Considerando que a relatora, Nara Cristina Takeda Taga, não mais integra o quadro de
Conselheiros do CARF, este Conselheiro, nos termos do artigo 17, inciso III, do
RICARF, foi designado ad hoc para a formalização do presente Acórdão.
Nesta condição de Redator designado, transcrevo literalmente a minuta que foi
apresentada pela Conselheira durante a sessão de julgamento. Portanto, a análise do
caso concreto reflete a convicção daquela relatora na valoração dos fatos. Ou seja, não
me encontro vinculado, no caso aqui tratado: i) ao relato dos fatos apresentado; ii) a
nenhum dos fundamentos adotados para a apreciação das matérias em discussão; e, iii) a
quaisquer das conclusões da decisão, incluindo-se a parte dispositiva e a ementa, com as
quais posso ou não concordar em situações concretas.
[...]
Considerando que o redator designado para redigir o voto vencedor, Carlos Eduardo de
Almeida Guerreiro, não mais integra o quadro de Conselheiros do CARF, este
Conselheiro, nos termos do artigo 17, inciso III, do RICARF, foi designado ad hoc para
a formalização do presente Acórdão e redação do voto vencedor na parte em que restou
vencida a I. Relatora.
Tendo em vista não constar dos autos quaisquer informações acerca das razões de
decidir do Conselheiro originalmente designado e que o levaram a REJEITAR o pedido
preliminar de sobrestamento presente no recurso voluntário da contribuinte, este
Redator ad hoc adotará a posição estampada na ata da sessão em que foi realizado o
julgamento para consecução do voto vencedor, consignando, porém, que o faz
meramente para efeito de formalização do Acórdão e que não está vinculado a nenhuma
das posições manifestadas pelos conselheiros que participaram e votaram na sessão,
com as quais pode ou não concordar em situações concretas.
Referida arguição, porém, é intempestiva, porque aponta, por via indireta,
omissão ou, minimamente, obscuridade no acórdão recorrido, que não foi suscitada no meio
próprio, qual seja, embargos de declaração. E isto também porque, opostos tais embargos pela
Contribuinte, esta se limitou a pleitear que:
14. Por todo exposto, requer-se que este digno Colegiado acolha os presentes Embargos,
para, sanando a omissão ora apresentada, declarar a imprestabilidade da contabilidade
da Embargante, a qual não registrou a maioria das operações financeiras da empresa,
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.000878/2010-71

determinando o arbitramento do lucro, nos termos previstos no art. 47 da Lei
8.981/1995 e no art. 530 do RIR/99.
13. Caso assim não entenda, o que não se espera, requer que esse colegiado receba os
presentes Embargos para, ao menos, proferir manifestação expressa acerca da aplicação,
ou não, do art. 47 da Lei 8.981/1995 e do art. 530 do Regulamento de Imposto de Renda
(RIR), para eventual interposição de Recurso Especial.
Tanto é que a Contribuinte pretende, na via do recurso especial, converter a
omissão referida nos embargos em incompatibilidade do acórdão recorrido com o que foi
decidido na sessão, vez que o argumento ali mencionado não teria sido apreciado.
Diante de tais circunstâncias, diversamente da maioria do Colegiado que entendeu
que caberia o seu não conhecimento, esta Conselheira conclui que deve ser REJEITADA a
arguição de nulidade do acórdão recorrido, prevalecendo o conteúdo nele expresso, integrado
apenas pelos fundamentos de rejeição dos embargos, na forma do art. 1025 do Código de
Processo Civil.
Defende a Contribuinte que o lucro tributável deveria ter sido arbitrado nestes
autos, em face do montante total depositado, discordando da decisão do Colegiado a quo, que
entendeu inaplicável o arbitramento, posto que a fiscalização teve acesso a escrituração contábil
e fiscal do contribuinte.
Em sede de agravo admitiu-se que esta decisão seria divergente da expressa no
Acórdão no 1402-00.456, de cuja ementa a Contribuinte apenas destaca a afirmação de que nos
casos em que a contabilidade da empresa não registrar a real movimentação financeira, como
receita declarada em percentual muito aquém daquela apurada pela fiscalização, deverá a
autoridade fiscal proceder ao arbitramento do lucro, ainda que a pessoa jurídica seja tributada
com base no lucro real, bem como a observação de que o artigo 47, da Lei no 8.981, de 1995, ao
usar a expressão de que o lucro será arbitrado, nos casos que especifica, não confere faculdade
à autoridade fiscal, mas sim comando impositivo quanto à forma de tributação.
A admissibilidade está assim afirmada no despacho que acolheu o agravo:
É verdade, como afirmou o despacho agravado, que ambos os acórdãos, recorrido e
paradigma, “antes de proferirem seus julgamentos, conferiram valoração jurídica às
provas relacionadas a cada situação”.
Não é menos verdade, entretanto, que as situações fáticas, a saber, o contexto das
respectivas autuações, se mostra muito assemelhado.
Em ambos os casos, as autuações se deram com base na presunção legal de omissão de
receitas de que trata o art. 42 da Lei no 9.420/1996. Em ambos os casos, a contabilidade
não registrava a movimentação financeira das contas bancárias do sujeito passivo.
Também em ambos os casos, o montante das receitas omitidas, apurada por presunção
legal, superava em muito o valor das receitas escrituradas e declaradas pelo sujeito
passivo: (diferença de R$ 9.027.296,60, para o acórdão recorrido; e de R$
12.049.030,14, para o paradigma).
Quanto à afirmação do despacho agravado (contestada pela Agravante), de que o
acórdão paradigma teria considerado fraudulenta a contabilidade do sujeito passivo, o
trecho acima permite constatar que essa afirmação (de constatação de fraude) decorre
meramente da não identificação da movimentação financeira, aspecto fático igualmente
presente no acórdão recorrido mas que não conduziu o Colegiado a idêntica conclusão.
No que se refere às decisões, no entanto, a divergência se estabelece. Com efeito, diante
de situações fáticas, em essência, idênticas, o paradigma decidiu pela correção do
lançamento com base no lucro real, rejeitando a obrigação de apuração do lucro com
base no arbitramento, ao fundamento de que “não há de se aplicar tal sistemática, uma
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.000878/2010-71

vez que a autoridade fiscalizadora possuía a documentação fiscal e contábil”. Em
sentido oposto, o paradigma decidiu que “nos casos em que a contabilidade da empresa
não registra a real movimentação financeira, com receita declarada em percentual
muito aquém daquela apurada pela fiscalização, deverá a autoridade fiscal proceder o
arbitramento do lucro” e que “não é regular a contabilidade que deixa de registrar a
maior parte das transações realizadas pelo contribuinte”.
Em tais condições, tem-se por demonstrada a alegada divergência jurisprudencial.
O paradigma traz a indicação de fraude e apresenta uma maior proporção de
receitas omitidas quando comparados os depósitos bancários com as receitas informadas em
DIPJ. Apenas que, no paradigma a fraude foi afirmada porque a escrituração não identifica a
efetiva movimentação financeira, e a conclusão sobre a expressividade da omissão foi adotada
em razão de a contabilidade dever registrar integralmente e não pequena parte das operações
comerciais e transações bancárias. E isto sob a ótica do art. 47, inciso II da Lei no 8.981/95, que
demanda escrituração que se preste a identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária, sem evidenciar fraude ou vícios, erros ou deficiências que impeçam esta identificação.
Este o cenário para a seguinte conclusão do voto condutor do paradigma:
Na hipótese presente, foi declarada receita no valor de R$ 981.503,60. Verificando a
movimentação financeira, a autoridade fiscal encontrou depósitos bancários
provenientes da troca de títulos no valor de R$ 9.027.296,60, sem que estes valores
constassem da conta banco ou do livro-caixa da recorrente. Tal fato demonstra, de
forma inquestionável, que a contabilidade apresentada pela recorrente não atendia aos
requisitos especificados nos incisos I e II, do artigo 47, da Lei no 8.981, de 1997.
Entende-se por contabilidade, na forma da lei, aquela que registra integralmente e não
pequena parte das operações comerciais e transações bancárias.
Desta forma, sendo a empresa comercial, com receita omitida, caracterizada pelos
depósitos bancários no valor de R$ 9.027.296,60, sobre este valor, deve se exigir tributo
com base no lucro arbitrado, feito à luz do disposto no artigo 532, combinado com o
artigo 518, ambos do Regulamento do Imposto de Renda.
O recorrido, por sua vez, não adentrou a esta análise porque a discussão até então
estabelecida se referia à alegação de imprestabilidade da escrituração em razão das receitas
omitidas, e não da falta de escrituração da movimentação financeira. Veja-se, neste sentido, as
referências contidas acerca do tema, que não é apresentado no relatório das razões de
impugnação e é, apenas, tangenciado no relatório do que decidido pela autoridade julgadora de
1a instância, e nos seguintes termos:
[...]
Asseverou que, no caso em análise, foram identificadas receitas não oferecidas à
tributação, tendo sido examinados os livros e documentos necessários e suficientes para
caracterizá-las e quantifica-las, não restando qualquer prejuízo quanto à apuração.
Já no que concerne à alegação de que foram ofertados prazos exíguos para que a
contribuinte justificasse sua escrituração contábil em detrimento de sua movimentação
financeira, a Turma alertou que a Impugnante foi intimada para tanto em 21/06/10 e, até
a data da lavratura do Auto de Infração em 10/08/10, não se manifestou sobre o
perquirido, nem mesmo em sede de Impugnação apresentou comprovação da origem
dos depósitos questionados.
[...]
O órgão julgador a quo esclareceu que o arbitramento do lucro é instrumento
absolutamente excepcional e que apenas quando não for possível a apuração dos
resultados pela sistemática eleita pelo contribuinte o Fisco se vale deste tipo de
apuração.
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.000878/2010-71

No caso em tela, ao analisar a escrituração da empresa, a autoridade fiscalizadora
entendeu que havia suporte para manter a sistemática eleita pelo contribuinte. Ressaltou
que a constatação de omissão de receita não implica em arbitramento do lucro quando
possível a apuração de outra forma.
E, no relatório das alegações de recurso voluntário, registrou-se que os mesmos
argumentos de defesa teriam sido reiterados: i) a incerteza e falta de liquidez dos créditos, visto
que foram apurados por amostragem, como mencionado no Termo de Encerramento; ii) a
impossibilidade de tributação tendo como base de cálculo os depósitos bancário; iii) o montante
dos tributos apurados por presunção que entendeu cabível, e iv) a necessidade de arbitramento
do lucro frente ao caso concreto.
Cabe esclarecer que o exame do recurso voluntário confirma esse relato, porque
na arguição sob o título “Da Premissa do Lucro Arbitrado”, a Contribuinte se limitou a
transcrever os arts. 529 e 530 do RIR/99 e a defender o arbitramento como forma de apuração
da base de cálculo do Imposto de Renda quando o sujeito passivo deixa de cumprir obrigações
acessórias relativas à apuração do lucro real ou presumido, por exemplo. A partir deste
entendimento, apenas afirmou que o lucro deveria ter sido arbitrado mediante aplicação do
coeficiente de 9,6% sobre a presunção de receitas, inclusive elaborando os cálculos
correspondentes para pleitear a redução dos valores lançados, caso não atendido seu pleito de
nulidade absoluta do Auto de Infração.
Sob esta delimitação do litígio, o Colegiado a quo decidiu, nos termos do voto da
ex-Conselheira Nara Takeda Taga, vencedor neste ponto e, inclusive, acompanhado por esta
Conselheira que participou do referido julgamento, que:
O lançamento questionado pela Postulante foi realizado tendo como objeto de análise a
escrituração da contribuinte, bem como os extratos bancários encaminhados por
instituições financeiras nas quais a Recorrente mantinha contas-correntes.
[...]
Quanto à alegação de que a atividade explorada pela Requerente exige adiantamentos
para produtores rurais e fornecedores, a mesma sequer juntou aos autos mencionados
contratos de mandado mercantil.
Sendo à Postulante imputado o ônus da prova, caberia a ela a apresentação de
documentos aptos a comprovar a origem dos lançamentos em sua conta corrente. O
mesmo raciocínio pode ser utilizado quanto aos valores que a contribuinte alega serem
provenientes de transferência de outras contas de sua titularidade.
Portanto, não há que se falar em nulidade dos lançamentos realizados, tendo em vista
que a interessada não comprovou, por qualquer meio idôneo, a origem dos numerários.
[...]
Quanto à forma de tributação, verificada a omissão de receita, o valor do imposto será
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa
jurídica no período de apuração, nos termos do art. 288 do RIR/99.
No caso em análise, em conformidade com o disposto na DIPJ 2007 (proc. fls. 40 a 70),
a Recorrente é optante pela sistemática do Lucro Real.
É sabido que o arbitramento do lucro constitui medida excepcional com hipóteses
taxativas previstas em lei.
Neste panorama, se a autoridade fiscalizadora possui documentação fiscal e contábil da
contribuinte, não há de se aplicar tal sistemática. Vale mencionar, que a verificação de
omissão de receita não implica em imediato arbitramento. São institutos diversos.
Desta feita, entendo correta a apuração do tributo devido com base na escrituração e
demais documentos disponíveis às autoridades fiscalizadoras.
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.000878/2010-71

Como se vê, em nenhuma passagem alega-se ou analisa-se a circunstância de as
contas bancárias não estarem escrituradas. A discussão circunscreveu-se à necessidade de
arbitramento dos lucros quando constatada omissão de receitas, e nem mesmo foi analisada a
circunstância de estas omissões serem significativas em relação à receita informada em DIPJ,
como feito no paradigma.
Em embargos, a Contribuinte reiterou a alegação de que se a maioria da receita
não foi contabilizada, a escrita fiscal não se presta para apurar o lucro, de modo que a escrita
deveria ser desclassificada e arbitrado o lucro, considerando a receita nova. Mas passou a
acrescentar referências específicas ao art. 530, inciso II, “a” do RIR/99 e questionar a
consequências do que, em suas palavras, teria sido antes alegado: fato presumido (depósitos não
registrados) x manutenção da escrita contábil que não a registrou, para efeitos de apuração do
lucro da empresa. Somente aí passou a ser referida a ocorrência de imensas divergências entre
as operações financeiras registradas e as presumidamente omitidas, inclusive porque a
argumentação do paradigma foi, antecipadamente, referida para demonstrar a omissão do
recorrido acerca do tema.
Em razão da extinção do Colegiado a quo, os embargos foram rejeitados pela
Presidência da Câmara, nos seguintes termos:
A situação de omissão não está apontada objetivamente. Houve expressa manifestação
do julgado sobre ponto em que se impunha o seu pronunciamento de forma obrigatória,
dentro dos ditames da causa de pedir, qual seja, que o arbitramento do lucro constitui
medida excepcional com hipóteses taxativas previstas em lei. No presente caso não há
de se aplicar tal sistemática, uma vez que a autoridade fiscalizadora possuía a
documentação fiscal e contábil. O Sujeito Passivo apurou os tributos espontaneamente
pelo lucro real, e por essa razão esse foi o regime de tributação adotado de ofício.
Por todo o exposto, declaro a improcedência das alegações suscitadas, de forma que
NÃO ADMITO os embargos de declaração interpostos.
Reafirmou-se, assim, que o acórdão recorrido havia enfrentado a alegação de
defesa, e esta, como visto, não contemplava arguição de arbitramento dos lucros em face da
imprestabilidade da escrituração por falta de registro de movimentação bancária. E,
consequência deste direcionamento do litígio, é a ausência de debate acerca deste fato. A única
referência a ele consta de uma passagem do procedimento fiscal relatado no acórdão recorrido:
De posse dos extratos bancários, a autoridade fazendária intimou a fiscalizada a
esclarecer o fato de não constar na escrituração contábil a movimentação financeira das
contas correntes da empresa. Posteriormente, a intimada foi chamada a comprovar, por
meio de documentação hábil e idônea, a origem e sua respectiva tributação.
Note-se que não há relato acerca da resposta à intimação acima referida. O tema
volta, apenas, no relato da impugnação, mas apenas sob a seguinte alegação:
Ademais, asseverou que, “o agente federal, no decurso das providências anteriores ao
lançamento fiscal, não permitira que a Impugnante exaurisse sua prerrogativa
constitucional de demonstrar a consonância existente entre a sua escrituração contábil e
a movimentação bancária, presumindo, de forma prematura, sem oportunizar a
apresentação de prova, a incidência de irregularidades junto ao Fisco Federal”.
Ou seja, a defesa da Contribuinte seria no sentido da escrituração da
movimentação financeira, inclusive porque esta contemplaria as peculiaridades assim relatadas a
partir de sua impugnação:
No mérito, alegou que o legislador não incluiu os depósitos bancários como base de
cálculo e que sua atividade exige adiantamentos para produtor rural e fornecedores, por
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.000878/2010-71

meio de contratos de mandado mercantil, nos quais nem sempre estas operações se
concretizam, por depender das condições climatológicas e outras vicissitudes naturais,
podendo gerar a circulação do mesmo recurso, diversas vezes, pela mesma conta
corrente.
Alertou também para o fato de que “não se considerou a movimentação bancária entre
as contas da Contribuinte, em especial, aos saldos iniciais dos créditos advindos dos
trimestres anteriores, que fazem parte da sua movimentação financeira e as
movimentações do caixa da empresa para a conta bancária”.
Inclusive, releva notar que o paradigma traz o relato de que a contribuinte tem
como atividade econômica o comércio atacadista de mercadorias, e este aspecto é invocado
como determinante para a decisão lá adotada quando se consigna, no voto condutor do
paradigma que:
Desta forma, sendo a empresa comercial, com receita omitida, caracterizada pelos
depósitos bancários no valor de R$ 9.027.296,60, sobre este valor, deve se exigir tributo
com base no lucro arbitrado, feito à luz do disposto no artigo 532, combinado com o
artigo 518, ambos do Regulamento do Imposto de Renda.
Conclui-se, do exposto, que admitir o dissídio jurisprudencial na forma pretendida
pela Contribuinte exigiria retornar aos autos para avaliar as repercussões contábeis dos referidos
contrato de mandado mercantil, bem como confirmar se a movimentação financeira deixou de
ser contabilizada, para assim aferir se seria cabível o disposto no art. 530, inciso II, alínea “a” do
RIR/99 que, como acima demonstrado, somente foi arguído em embargos de declaração
rejeitados em exame de admissibilidade.
Recorde-se, ainda, que recentemente prevaleceu neste Colegiado o entendimento
assim expresso por esta Conselheira no voto vencedor do Acórdão no 9101-005.5294, acerca da
relevância da referência à falta de escrituração da movimentação financeira para definição acerca
do cabimento do arbitramento dos lucros:
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do recurso
especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado decidiu que deveria ser negado
conhecimento ao recurso porque não caracterizado o dissídio jurisprudencial.
A Contribuinte se insurgiu contra o acórdão recorrido na parte em que validou a
tributação na sistemática do lucro real, apesar da significativa diferença entre os
valores declarados e aqueles tidos pela Fiscalização como omitidos pela Recorrente.
Para tanto, invocou dissídio jurisprudencial em face do paradigma no 9101-001.900 que,
em seu entendimento, decidiu que a desclassificação da contabilidade é medida que se
impõe ao se constatar omissão significativa de receitas tributáveis vis a vis os valores
declarados. Sob sua ótica, também o paradigma no 1301-001.817 permitiria a
admissibilidade do recurso especial, porque caminhou no sentido de impor o
arbitramento do lucro em um caso que há diferença considerável entre valores
declarados e omitidos e esclarecendo, ainda, o percentual considerado como
significativo para tal desiderato.
O voto condutor do acórdão recorrido traz expresso que não procede a afirmação de
que, pela desproporção entre a receita omitida e a declarada, a escrita contábil se
tornaria imprestável, dando ensejo ao arbitramento, com o acréscimo de que as
infrações constatadas, a despeito dos valores expressivos, envolvem aspectos pontuais
da escrita contábil, que não autorizam a adoção do lucro arbitrado, ainda que essa
sistemática, no caso concreto, convenha à recorrente.

4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram na matéria os
Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.000878/2010-71

Ocorre que o paradigma no 9101-001.900 não decidiu pelo arbitramento em razão de
qualquer omissão significativa de receitas tributáveis, mas sim, especificamente, de
omissão refletida em movimentação financeira mantida à margem da escrituração,
circunstância indicativa, também, da possibilidade de custos e despesas correlatos não
terem sido escriturados, em prejuízo da regular aferição do lucro real. Veja-se o que
consta de seu voto condutor:
No que tange à forma de tributação escolhida pela autoridade fiscal, apesar de
estar sedimentado que a omissão de receitas, por si só, não torna a contabilidade
imprestável, autorizando ipso facto o arbitramento do lucro, fato é que se a
movimentação mantida à margem da escrituração é significativa se comparada à
movimentação financeira escriturada nos livros fiscais, cabível o arbitramento do
lucro.
Isto porque, a vasta e significativa movimentação financeira mantida à
margem da escrituração deixa desprovida de segurança a escrituração do
contribuinte, não só quanto às suas receitas, como também quanto aos seus
custos e despesas escriturados.
Existindo previsão legal para o arbitramento do lucro e existindo, também,
previsão legal para que se utilize, na dúvida, em relação às circunstâncias
materiais do fato, a forma de tributação mais benéfica ao contribuinte, entendo
que andou bem o acórdão guerreado, sendo relevante, inclusive, observar o
seguinte excerto:
“Ainda que se entenda que os depósitos bancários de origem não
comprovada sejam integralmente receitas tributáveis, tal como ocorre
nesses autos, é necessário reconhecer que o lucro delas decorrente
resulta sempre da subtração entre tais valores (receitas) e os (inegáveis)
custos auferidos pela pessoa jurídica para o desenvolvimento de
atividades econômicas, quaisquer que sejam elas. Nesses casos, não há
como admitir que a receita presumida decorrente dos depósitos
bancários sem origem comprovada, reflit integralmente sonegado, tal
como sustenta a Fiscalização nos lançamentos.
(...)
Diante de tais elementos, a Fiscalização deveria ter procedido à
apuração do IRPJ e CSLL pelo regime do lucro arbitrado, que considera,
por ficção legal, os custos incorridos pelo contribuinte para geração da
receita. Ao deixar de fazêlo, a Fiscalização procedeu ao lançamento de
tais tributos com base em quantias que sabidamente não eram renda
(lucro) do contribuinte, o que afasta a legitimidade dos lançamentos nos
moldes em que lavrados.”
Nessa parte, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL da Fazenda,
quanto ao arbitramento do lucro. (negrejou-se)
No presente caso, a movimentação financeira foi escriturada pelo sujeito passivo e a
falta de comprovação da origem dos depósitos bancários, da qual resultou a significativa
omissão de receitas referida pela Contribuinte, foi presumida em razão da rejeição dos
documentos apresentados à autoridade fiscal para provar a natureza dos valores
questionados. Também por isso o julgamento da impugnação foi convertido em
diligência, exigindo-se a aferição da correspondência entre a documentação
apresentada pelo sujeito passivo e os valores escriturados no Livro Razão, a débito da
conta “Bancos” e crédito na conta “Contas Receber/Fornecedores”. Ao final, a
autoridade fiscal diligenciante concluiu que (e-fls. 69.232/69.250):
Passando, portanto, a examinar os comprovantes e documentos ora apresentados
na impugnação, bem assim aqueles disponibilizados pelo contribuinte no curso
da diligência fiscal e tomando-se idêntico critério que pautou o exame de suas
operações no curso do procedimento de fiscalização, cotejando por amostragem
os depósitos e créditos em conta corrente com os relatórios de cobrança
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.000878/2010-71

elaborados pelas instituições financeiras denominado "Aviso Movimento
Cobrança" (Banco do Brasil), "Relação das Cobranças Especiais Recebidas"
(Unibanco) e "Aviso de Movimentação da Carteira de Títulos" (Banespa) e com
as faturas neles relacionados e através deles liquidados, verificou-se que os
créditos e depósitos ora comprovados foram quase que na sua totalidade
provenientes da cobrança das faturas de seus clientes e que não constituem
receitas da sua atividade.
Esses recebimentos, conforme indicado na planilha e cópias do razão
apresentada pelo contribuinte em 27042012 (fl. 22.928 a 23.114) foram
contabilizados a débito da conta do banco correspondente e a crédito da
conta 1.1.2.02.001 Duplicatas a Receber e, em alguns casos, a crédito da
conta transitória 1.1.1.03.004 Valores a Classificar.
Em complemento ao relatório (doc.05) apresentado pelo contribuinte na sua
impugnação, para corroborar os repasses e os pagamentos efetuados à rede
hoteleira, às companhias aéreas e outros diversos prestadores de serviços, no
curso da diligência fiscal foram apresentadas também as faturas emitidas pelo
sistema Billing and Sttlement Plan ("BSP") da Internacional Air Transport
Association (IATA-BSP-Brasil) (fls.26.250 a 66.095), contabilizados à conta do
passivo 21102013 Parte Aérea, correspondentes aos repasses efetuados às
diversas companhias aéreas internacionais no ano de 2003 dos valores dos
bilhetes aéreos vendidos.
Todavia, em relação aos créditos a seguir relacionados, foram apresentados
apenas os extratos dos comprovantes de transferência (TED) efetuados pelas
companhias aéreas ali indicadas (fls. 69.197 a 69.209), sendo que os
comprovantes das operações que os originaram não foram disponibilizados.
[...]
Conforme acima arrazoado, excetuados os depósitos e créditos retro indicados,
que são receitas provenientes dos incentivos e metas de vendas pagas pelas
companhias aéreas, a fiscalização entende e conclui que todos os demais
encontram-se satisfatoriamente comprovados, considerando que, de acordo com
a documentação apresentada na impugnação e no curso da diligência fiscal, se
mostram provenientes do recebimento de bilhetes aéreos, reservas de hotéis e
pacotes de viagens intermediados pelo contribuinte e repassados aos prestadores
de serviços e que, portanto, não constitui receitas suas.
[...] (destacou-se)
Note-se que, em razão destas apurações, os depósitos bancários de origem não
comprovada foram reduzidos de R$ 53.899.172,40 para R$ 384.098,59.
De toda a sorte, mesmo tendo em conta a representatividade da omissão de receitas
originalmente imputada à Contribuinte, como a movimentação financeira
correspondente estava contabilizada, não é possível inferir se o Colegiado que proferiu
o primeiro paradigma também decidiria pelo arbitramento dos lucros nas circunstâncias
presentes nestes autos. Como antes destacado, no entender do Colegiado que proferiu o
paradigma, é a falta de contabilização da movimentação financeira que opera em favor
da cogitação de que custos e despesas também deixaram de ser contabilizados,
circunstância na qual se evidenciaria a imprestabilidade da escrituração para aferição do
lucro real.
Melhor sorte não se alcança na análise do segundo paradigma. No caso tratado no
Acórdão no 1301-001.817, a autoridade fiscal havia arbitrado o lucro do sujeito passivo,
e a pretensão deste era infirmar o lançamento que, em seu entendimento, deveria ter
sido formulado na sistemática do lucro real. Este entendimento foi refutado no voto
condutor do paradigma nos seguintes termos:
Com efeito, a Fiscalização apurou e demonstrou que, por meio da utilização de
contas bancárias de terceiro, a contribuinte fiscalizada movimentou recursos
financeiros à margem da escrituração (a utilização de contas bancárias de
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.000878/2010-71

terceiro constitui fato incontroverso nos autos, eis que admitido por ela própria).
A partir de tal constatação e diante do volume dos recursos movimentados
sem a devida contabilização, cuidou a autoridade fiscal de determinar o
refazimento da escrituração de modo que a movimentação bancária fosse
toda ela contemplada. Entretanto, nenhuma providência foi adotada pela
autuada.
Cabe destacar que estamos diante de créditos bancários no montante de R$
5.025.983,82, que representam mais de setenta e cinco por cento daquilo que foi
declarado à Receita Federal (R$ 6.644.464,33, conforme DIPJ de fls. 04/320).
À evidência, uma escrituração que deixa de contabilizar operações desse
vulto não é merecedora de credibilidade.
Tenho por certo que, nas circunstâncias versadas nos autos, caso a Fiscalização
simplesmente tivesse considerado o regime de tributação adotado pela
Recorrente (lucro real), ela estaria sustentando a invalidade do lançamento, visto
que em tal situação a receita omitida seria integralmente adicionada para fins de
tributação, haja vista a apuração de resultados fiscais positivos em todos os
trimestres submetidos a exame.
Não custa lembrar que, ao arbitrar o lucro, apenas 9,6% e 12% da receita bruta
conhecida constituiu base de cálculo do imposto e da contribuição social,
respectivamente.
A afirmação da Recorrente no sentido de que “o total dos depósitos bancários é
inferior ao montante das receitas declaradas” só se mostraria relevante na
situação em que os referidos depósitos, embora efetuados em contas
bancárias de terceiro, tivessem sido efetivamente contabilizados, o que,
entretanto, não restou comprovado nos autos. (destacou-se)
Como se vê no último destaque, o Colegiado que proferiu o segundo paradigma indica
que poderia invalidar o arbitramento se os depósitos bancários tivessem sido
efetivamente contabilizados. Evidente, assim, que também foi determinante para a
solução dada no paradigma o fato de não ter sido contabilizada a movimentação
bancária que deu origem à presunção de omissão de receitas em montantes
representativos.
Conclui-se, do exposto, que os acórdãos comparados se distinguem em ponto
determinante para a decisão acerca do regime de tributação aplicável na hipótese de
omissão significativa de receitas: a contabilização, ou não, da movimentação financeira
a partir da qual as receitas foram presumidamente omitidas.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de
interpretações e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas
semelhantes tenham sido decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal
semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o
alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da CSRF, que não
representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a solucionar
divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por todas
as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes
Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em
seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973,
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.018 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.000878/2010-71

p. 248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo,
a base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares.
Não se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma
a legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do
acórdão inquinado.
Não resta, assim, caracterizada a divergência jurisprudencial.
Por tais razões, ausente prequestionamento acerca da repercussão da falta de
escrituração da movimentação bancária, ponto acerca do qual a Contribuinte pretendeu erigir o
dissídio jurisprudencial, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial.
Contudo, prevalecendo o entendimento de que o recurso especial deve ser
conhecido, importa observar que nos autos consta às e-fls. 149/152 a transcrição parcial do Livro
Razão, contendo a reprodução de alguns lançamentos registrados no “Caixa Geral” e com apenas
um lançamento em cada conta representativa de Bancos, liquidando o saldo trazido de
31/12/2005. A intimação que se segue a este documento diz respeito à apresentação de extratos
bancários e de arquivos magnéticos da contabilidade, ao que a Contribuinte responde alegando
dificuldade na apresentação das duas solicitações (e-fls. 153/156).
A intimação no 3, que pede esclarecimentos quanto ao fato de não constar na
escrituração contábil da empresa (Diário e Razão) a movimentação financeira das contas
correntes da pessoa jurídica junto aos bancos Bradesco e Banco do Brasil no período de janeiro
a dezembro de 2006, consta às e-fls. 394/395, mas a intimação que lhe segue, à e-fl. 396/452,
passa a referir apenas a exigência de comprovação da origem dos depósitos bancários, sem não
mais questionar a falta de escrituração da movimentação financeira. As respostas subsequentes,
por sua vez, se referem apenas a esta segunda intimação, identificada como “Termo de Intimação
Fiscal 4”.
Na sequência, o procedimento fiscal é encerrado apenas com a afirmação de que a
Contribuinte não comprovou a origem dos depósitos bancários.
Não há, assim, constatação de que a movimentação bancária deixou de ser
contabilizada. Na medida em que a Contribuinte apresentava registros no “Caixa Geral” –
inclusive com a escrituração de pagamento de financiamentos bancários e recebimento de
duplicatas descontadas, típicos de débitos e créditos bancários - e não foi exigida resposta à
intimação no 3, resta a possibilidade de que a movimentação financeira tenha sido registrada
diretamente em conta Caixa, e que custos e despesas correspondentes a receitas omitidas tenham
sido contabilizados, infirmando a imprestabilidade da escrituração contábil para aferição do
lucro real.
Em tais circunstâncias, impõe-se a observância do art. 24 da Lei no 9.249/95, e a
determinação dos tributos devidos sobre as receitas omitidas de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relator em suas conclusões, e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital